Tribunal: TJPA
Processo: 0808439-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808439-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEYCIANE RODRIGUES DA CUNHA

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808439-92.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0804507-73.2026.8.14.0040

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CLEYCIANE RODRIGUES DA CUNHA

IMPETRANTE: DR. GEOVANE OLIVEIRA GOMES – OAB/PA 26.556

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de apetrechos típicos da traficância. A defesa pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se eventual irregularidade na audiência de custódia enseja nulidade da prisão; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da condição de mãe de menor de 12 (doze) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade, diversidade de drogas e circunstâncias da apreensão.

4.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada à presença de instrumentos típicos de traficância, demonstra a gravidade concreta da conduta e indica atuação estruturada no comércio ilícito de drogas.

5.

A admissão informal da prática delitiva e a indicação de existência de mais drogas reforçam, em cognição sumária, os indícios de autoria.

6.

A existência de ações penais em andamento por crimes da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

7.

A tentativa de oferecer vantagem indevida a agentes públicos indica risco à aplicação da lei penal e reforça o periculum libertatis.

8.

A realização tardia da audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão, quando posteriormente submetida ao controle judicial e ausente demonstração de prejuízo.

9.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo nº 143.641 do STF, admite exceção em hipóteses devidamente fundamentadas.

10.

A utilização da residência como local de armazenamento e possível comercialização de drogas evidencia a inadequação da prisão domiciliar, por comprometer o ambiente familiar e o interesse da criança.

11.

As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a gravidade do delito e o risco de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A realização tardia da audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão, quando posteriormente validada judicialmente e ausente prejuízo. 3. A condição de mãe de filho menor de 12 (doze) anos não garante a prisão domiciliar quando presentes circunstâncias excepcionais que demonstram a inadequação da medida.4. A utilização da residência para a prática de tráfico de drogas afasta a concessão de prisão domiciliar, por incompatibilidade com o ambiente familiar e o interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, § 2º, 315, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/09/2021; TJ-PR, HC nº 0122663-56.2025.8.16.0000, Rel. Des. Humberto Luiz Carapunarla, j. 16/02/2026; STJ, AgRg no HC 949.334/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808439-92.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0804507-73.2026.8.14.0040

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CLEYCIANE RODRIGUES DA CUNHA

IMPETRANTE: DR. GEOVANE OLIVEIRA GOMES – OAB/PA 26.556

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEYCIANE RODRIGUES DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, nos autos do processo nº 0804507-73.2026.8.14.0040.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 19 de março de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Segundo os autos, policiais militares durante patrulhamento, visualizaram movimentação suspeita, ocasião em que a paciente tentou ingressar em sua residência, sendo abordada.

Na diligência foram apreendidas substâncias entorpecentes, dentre elas crack, maconha e cocaína, além de apetrechos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, embalagens, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento da existência de prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (ID n° 35193815).

A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. O pedido foi indeferido, ao entendimento de que o caso apresenta circunstâncias excepcionais, diante da quantidade de drogas apreendidas e de indícios de reiteração delitiva.

No presente habeas corpus, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Aduz, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis e pleiteia a concessão de prisão domiciliar, com base no art. 318-A do CPP e no HC coletivo nº 143.641 do STF.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, postulando ao final, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID n° 35213749), sendo requisitadas informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações (ID n° 35391485), o juízo de origem destacou a regularidade da prisão, a existência de elementos concretos indicativos de tráfico e de risco de reiteração delitiva, bem como o regular andamento do feito, com oferecimento de denúncia.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID n° 35549916).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e

condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendida expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, dentre as quais aproximadamente 121g (cento e vinte e um gramas) de crack, 174g (cento e setenta e quatro gramas) de cocaína, 244g (duzentos e quarenta e quatro gramas) de maconha, além de porções adicionais de cocaína, bem como apetrechos típicos da atividade de traficância, tais como balança de precisão, embalagens plásticas, papel filme, aparelhos celulares e quantia em dinheiro fracionado.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada (ID n° 35193815), assentando-se na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também pelo contexto fático indicativo de atuação estruturada na comercialização de entorpecentes.

Ademais, consta dos autos que a paciente em tese, admitiu a prática da traficância no momento da abordagem policial, bem como indicou a existência de outras substâncias ilícitas em sua residência, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, reforçam os indícios de autoria.

Outrossim, há registro de ações penais em andamento em desfavor da demandante, inclusive por delitos da mesma natureza, elemento que, embora não configure antecedente definitivo, pode ser considerado, em conjunto com as demais circunstâncias concretas, como indicativo de risco de reiteração delitiva, evidenciando o
periculum libertatis
necessário à manutenção da custódia cautelar.

Ressalte-se ainda, a notícia de que a paciente teria tentado oferecer vantagem indevida aos agentes policiais no momento da abordagem, fato que em tese, revela disposição para obstruir a atuação estatal, reforçando a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica ausência de fundamentação idônea ou em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que o decreto prisional encontra-se lastreado em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a segregação cautelar.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne à alegação de nulidade decorrente da realização tardia da audiência de custódia, cumpre destacar que tal irregularidade, por si só, não enseja o relaxamento da prisão, sobretudo quando posteriormente submetida ao crivo judicial, como ocorreu na hipótese dos autos, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS EM GRANDE QUANTIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. Caso em exameHabeas corpus impetrado em favor de paciente que busca o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de constrangimento ilegal, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Largo/PR, em razão da apreensão de 132,48 kg de drogas durante transporte interestadual. II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal e justificada, considerando a alegação de nulidade formal pela realização tardia da audiência de custódia e a suposta fragilidade da fundamentação da medida cautelar em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas. III. Razões de decidir1. A audiência de custódia fora do prazo legal não acarreta nulidade automática da prisão, sendo superada pela conversão do flagrante em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de mais de 132 kg de entorpecentes e pelo transporte interestadual, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para garantir a ordem pública e a eficácia do processo penal, dada a magnitude da carga apreendida.IV. Dispositivo e teseHabeas corpus conhecido e ordem denegada.Tese de julgamento: a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta a nulidade automática da prisão, sendo superada pela conversão do flagrante em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(TJ-PR 01226635620258160000 Campo Largo, Relator: humberto luiz carapunarla, Data de Julgamento: 16/02/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2026)

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, também não merece acolhimento.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo nº 143.641, firmou entendimento no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser concedida às mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos, ressalvadas contudo, hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas.

No mesmo sentido, o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra o próprio filho ou dependente, sem afastar, contudo, a possibilidade de indeferimento diante de circunstâncias concretas que evidenciem a inadequação da medida.

Na hipótese em análise, verifica-se a presença de circunstâncias excepcionais que afastam a aplicação da referida benesse.

Isso porque os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de cognição sumária, que a atividade ilícita era desenvolvida no próprio ambiente doméstico, local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e os instrumentos típicos da traficância, circunstância que revela inadequação do domicílio como espaço de cumprimento da medida, sobretudo à luz do princípio do melhor interesse da criança.

A utilização da residência como local de armazenamento e, em tese, de comercialização de drogas desnatura sua função de ambiente seguro, expondo os filhos da paciente a contexto incompatível com seu desenvolvimento saudável.

Além disso, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de instrumentos de fracionamento e comercialização, bem como aos registros de ações penais em andamento, indicam que não se trata de atuação episódica, mas de possível inserção em contexto de atividade criminosa reiterada, circunstância que evidencia a insuficiência da prisão domiciliar para conter a reiteração delitiva.

Dessa forma, mostra-se legítima a conclusão do juízo de origem no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas, não se revelam adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública.

A condição de mãe de filhos menores, embora juridicamente relevante, não se sobrepõe no caso concreto, à necessidade de preservação da ordem pública, quando demonstrado que a medida domiciliar se revela inadequada para conter a reiteração delitiva.

Corroborando tal entendimento, segue a decisão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DA UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6 . A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública. A paciente foi flagrada, junto a outros envolvidos, com significativa quantidade de drogas e petrechos para o fracionamento e venda de entorpecentes em sua residência. 7. A fundamentação para a prisão inclui o risco de reiteração delitiva, reforçado pelos antecedentes do caso e pela gravidade das circunstâncias da prisão, o que justifica a manutenção da medida restritiva. 8. O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos, é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a prática do crime no interior da própria residência, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art . 319 do CPP, foi considerada insuficiente pelo tribunal de origem, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico da paciente. IV. DISPOSITIVO10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 949334 SP 2024/0368435-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). [
destaquei
]

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais

favoráveis
ostentadas pela paciente por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Diante desse contexto, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, CONHEÇO da impetração e, no mérito,
DENEGO a ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva da paciente CLEYCIANE RODRIGUES DA CUNHA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 29/06/2026